Tribunal: TCU
Processo: 036.551/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados a município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica  PSB e Proteção Social Especial  PSE, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social  SUAS.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos referente à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social - MDS (atual Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania), tendo como responsável o Sr. José Creomar de Mesquita Costa, ex-prefeito, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados, durante o exercício de 2008, ao Município de São Benedito do Rio Preto/MA, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Creomar de Mesquita Costa e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor (R$) 23/12/2008 4.500,00 21/2/2008 3.100,00 14/3/2008 3.100,00 18/4/2008 3.100,00 15/5/2008 3.100,00 11/6/2008 3.100,00 8/7/2008 3.100,00 8/8/2008 3.100,00 10/9/2008 3.100,00 14/10/2008 3.100,00 13/11/2008 3.100,00 19/12/2008 3.100,00 4/7/2008 5.025,00 21/8/2008 5.025,00 15/9/2008 5.025,00 17/10/2008 5.025,00 17/11/2008 5.025,00 19/12/2008 5.025,00 21/2/2008 4.500,00 18/3/2008 4.500,00 10/4/2008 4.500,00 15/5/2008 4.500,00 10/6/2008 4.500,00 4/7/2008 4.500,00 14/8/2008 4.500,00 8/9/2008 4.500,00 23/10/2008 4.500,00 12/11/2008 4.500,00 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere o subitem 9.1 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 e no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.